Tribunal: TJMT
Processo: 0009727-52.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009727-52.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CREONICE IRENE DA COSTA PRADO - CPF: 704.647.871-65 (APELANTE), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
responsabilidade civil
das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de
nexo
causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

2.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo CREONICE IRENE DA COSTA PRADO, contra sentença proferida nos autos sob n° 0009727-52.2015.8.11.0041, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a não comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano ocasionado.

Assevera o recorrente que apesar do réu ter afirmado em sua contestação que o autor recebeu o tratamento adequado, isso não condiz com o quadro fático, pois nesse caso o tratamento adequado seria a internação em leito de UTI com suporte dialítico e esta não ocorreu no momento condizente com a urgência do caso.

Argumenta a parte apelante que o prejuízo moral decorre da perda da chance de um atendimento adequado e de resultado favorável no tratamento, que poderia ter-lhe conferido maiores chances de sobrevida ou de cura.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 162031731.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público a ensejar sua atuação, conforme id. 166598689.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo CREONICE IRENE DA COSTA PRADO, contra sentença proferida nos autos sob n° 0009727-52.2015.8.11.0041, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a não comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano ocasionado.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente é viúva do Sr. Nilton Prado da Costa, cujo óbito ocorreu em 12 de julho de 2013.

Nesse sentido, sustenta a apelante que a morte do seu marido resultou de uma negligência por parte do Estado, que deixou de cumprir uma ordem judicial emitida nos autos do processo de código n. 821383, julgado na 2ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá.

Nesse contexto, o esposo da recorrente sofria de cirrose hepática, e a sua morte teria sido desencadeada pela não realização da transferência do paciente para um hospital de referência no tratamento de doenças hepáticas, em flagrante descumprimento dos termos da liminar concedida.

Em suas contrarrazões, o município alega que não houve a comprovação do nexo de causalidade entre a morte do paciente e a não transferência deste para outro Hospital.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à responsabilidade civil e ao dever de indenizar, dispõe o art. 927 do Código Civil:

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Especificamente sobre a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público, dispõe o art. 37, § 6º da Constituição Federal de 1988 que:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Segundo José dos Santos Carvalho Filho:

O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos -
o fato administrativo, o dano e o nexo causal
. (Manual de Direito Administrativo, 11ª ed., Lumen Juris, p. 461/462) (destaquei)

Portanto, no que tange à responsabilidade do Estado, conclui-se inicialmente que sempre responderá objetivamente (sem a necessidade de aferição de culpa) por atos comissivos praticados por seus agentes que causem danos a terceiros.

De qualquer forma, objetiva ou subjetiva
, a responsabilidade da administração pública só se configura se entre sua conduta (omissiva e/ou comissiva) e o dano se houver o nexo de causalidade.

Nesse sentido, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, é responsabilidade da parte promovente a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, cabendo-lhe apresentar os elementos mínimos necessários para tal desiderato, sob pena de fragilização da relação processual.

Assim, compulsando os autos, verifica-se que não houve a comprovação adequada da responsabilidade civil do recorrido, isto porque, conforme provas dos autos, embora haja uma omissão específica por parte da administração ao não cumprir a decisão judicial, não é possível identificar uma ligação direta de causa e efeito.

Nesse sentido, é necessário pontuar que o esposo da apelante encontrava-se em idade muito avançada, com 83 anos, o que naturalmente impacta significativamente em sua saúde geral, assim como na sua capacidade de recuperação e na eficácia de qualquer tratamento médico.

Portanto, com base nos elementos apresentados nos autos, não é possível inferir a existência de uma relação de causa e efeito entre o não cumprimento da liminar e o falecimento do esposo da apelante. Isso se deve, em grande parte, ao fato de que o falecido estava sob cuidados médicos em outro estabelecimento hospitalar, e não há qualquer indicação de que a não realização de algum procedimento específico tenha sido determinante para a ocorrência do óbito.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria, vejamos:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA COM EXCESSO. AUTOR QUE FOI ALGEMADO E ENCAMINHADO À DELEGACIA DE POLÍCIA APÓS COMUNICAÇÃO DE SUA CÔNJUGE DANDO CONTA DE AGRESSÕES FÍSICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO POR PARTE DOS MILICIANOS
.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL.
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "Inexistindo prova contundente de excesso praticado pelos policiais militares, não há falar em direito à reparação por danos morais, sobretudo se a intervenção se mostrava necessária ante ao conflito evidenciado na oportunidade" (Ap. Cív. n. 2011.092890-8, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 11-12-2012). (TJ-SC - AC: 20140334887 Palhoça 2014.033488-7, Relator: Cesar Abreu, Data de Julgamento: 16/09/2014, Terceira Câmara de Direito Público) (destaquei)

Assim, resta claro a necessidade de demonstrar que a ação do agente público foi a causa direta e efetiva do dano sofrido pelo recorrente, o que não foi revelado nos autos, logo, não havendo a comprovação da relação de causalidade, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil, observada a regra do art. 98, §2º, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023